Tribunal: STF
Processo: RE 380330
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso 
   extraordinário. . Erro material. Equívoco na identificação da 
   matéria controvertida. Afastamento da multa imposta. Remessa dos 
   autos à origem. Art. 543-B do CPC. Recurso paradigma: RE-RG 598.572,
   Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Embargos de declaração acolhidos.